Tribunal: TJDFT
Processo: 0714699-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714699-89.2024.8.07.0018 RECORRENTE: EVELYN VIANA GOMES ALMADA RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO REJEITADA PELA COMISSÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ISONOMIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.O Magistrado é o destinatário principal da prova, na medida em que, compete a ele: apreciar todos os dados e documentos contidos nos autos, dando, a cada um deles, o peso probatório que entender mais adequado, desde que plenamente justificado, para formar a sua convicção; definir, criteriosamente, o direito de cada uma das partes; e, finalmente, dar uma solução célere e justa ao litígio, razão pela qual pode aferir sobre a necessidade ou não de sua produção. 2. Em se tratando de concurso público, a atuação do Poder Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. 3. No caso dos autos, não se vislumbram motivos suficientes para afastar as conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento da autora nos critérios estabelecidos para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais. 4. Não cabe ao julgador realizar novo exame de heteroidentificação no lugar dos examinadores especialmente designados e treinados para tanto, notadamente quanto a critério que guarda certa subjetividade em sua aferição, como a análise das características fenotípicas identificadoras da pessoa negra/parda. 5. É necessário garantir tratamento isonômico entre os candidatos, mediante avaliação de todos os participantes pela mesma banca examinadora, de modo a ensejar igualdade de condições e de critérios interpretativos acerca do conjunto fenotípico apresentado por cada candidato. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 370 do CPC, sustentando que houve indeferimento imotivado da produção de prova pericial, essencial para comprovar a compatibilidade fenotípica com a autodeclaração racial como parda, o que teria cerceado o seu direito à ampla defesa; b) artigo 50 da Lei no 9.784/1999, alegando que o ato administrativo da comissão de heteroidentificação foi desprovido de motivação individualizada e técnica, contrariando o dever legal de fundamentação dos atos que limitam direitos; c) artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser afastada a multa aplicada, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 370 e 1.026, § 3o, ambos do CPC, e 50 da Lei 9.784/1999. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Em que pese a insatisfação da recorrente, que acredita sinceramente que o Juiz não poderia ter indeferido pedido de prova pericial, entendo pela inexistência de prejuízos concretos ou para ocorrência do denominado cerceamento de defesa. É que, da mesma forma do sentenciante, entendo que não era necessária a produção de prova pericial para poder concluir, precisamente, qual o tom de pele da recorrente, e, de todo modo, encontrar solução jurídica mais adequada para pôr termo ao presente litígio. (ID 70913158); No caso em análise, a autora teria participado adequadamente do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. No entanto, a Comissão de Heteroidentificação formada por 5 (cinco) integrantes teria concluído, após análise acerca dos atributos fenotípicos da candidata, bem como dos critérios estabelecidos para participação e inclusão no sistema de cotas raciais, que a candidata não possui caracteres que a credenciam a concorrer às vagas reservadas a pessoas negras. (ID 68110057). Portanto, restou demonstrada a incompatibilidade entre o fenótipo da candidata e o que se observa em pessoas negras/pardas. Tal incompatibilidade é evidenciada pelas características fenotípicas nela identificadas quais sejam: a) cor da pele: branca; b) textura dos cabelos: lisos; c) lábios: finos e d) nariz: fino. (ID 70913158). E infirmar tais assertivas, bem como rever a conclusão da turma julgadora no sentido de que os embargos de declaração foram opostos com intuito protelatório demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, notadamente do edital do certame, o que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrida, DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017